Tribunal: TJDFT
Processo: 0706489-56.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. PERÍODO INTEGRAL. TRATAMENTO INDICADO POR PROFISSIONAL DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. PESSOA IDOSA. ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS. ANS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. MÉTODO BIFÁSICO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a possibilidade de imposição, à operadora de plano de saúde, do dever de custear a internação domiciliar integral de acordo com a indicação médica respectiva; e b) a ocorrência de eventuais danos extrapatrimoniais.
2. A respeito do tema convém ressaltar que a controvérsia em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. 2.1. Nesse sentido o enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. A situação jurídica em análise consubstancia hipótese excepcional de custeio de tratamento médico não abarcado pelas diretrizes estipuladas pela ANS à época da solicitação.
4. A negativa de internação domiciliar malfere o princípio da boa-fé objetiva e a legítima expectativa da paciente no momento do atendimento médico de urgência ou emergência, daí resultando que a interpretação em favor da autora, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana.
5. Nesse caso deve ser aplicada a regra prevista no art. 186 do Código Civil, em virtude do critério do diálogo das fontes, sem olvidar a norma prevista no art. 6o, inc. VI, em composição com a regra estabelecida no art. 14, ambos do CDC.
6. A respeito do dano moral convém observar que a demandante não é obrigada a comprovar que experimentou a alegada repercussão em sua esfera jurídica extrapatrimonial, bastando, para tanto, que certifique a ocorrência da situação que deu causa ao ato ilícito indenizatório aludido. 6.1. No caso em deslinde a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) revela-se adequada aos critérios em análise.
7. Recurso desprovido.